Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado às penas de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.017 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
2. A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal passível de reparação pela via constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi imposta desde a audiência de custódia, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 26 kg de maconha), nas munições encontradas e na reincidência do acusado em crimes dolosos.
5. A sentença condenatória reafirmou os fundamentos do decreto prisional, destacando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
6. A existência de sentença condenatória, baseada em provas robustas de materialidade e autoria, mitiga a presunção de inocência e justifica a continuidade da custódia para garantia da ordem pública.
7. Além disso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem conhecida e denegada.